Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DOCUMENTO. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS INEXISTENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao contrário da tutela de urgência, em que se exige a demonstração do perigo de dano, a tutela de evidência pode ser concedida independentemente da demonstração de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Inteligência do art. 311, inciso II, do CPC/15.
2. Em tutela de evidência, não é possível declarar a nulidade das assinaturas apostas em documentos impugnados pelo Agravante, se ausente a robustez necessária às alegações autorais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.